Tribunal: TJPA
Processo: 0002966-90.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002966-90.2016.8.14.0136

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: VALDIVINO FERREIRA DE SOUSA, INVASORES DE QUALIFICACAO DESCONHECIDA, EDMILSON DE TAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.. APELAÇÃO QUE DISCUTIA EXCLUSIVAMENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. MANUTENÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.

EMBARGOS OPOSTOS PELOS RÉUS/APELADOS (VALDIVINO FERREIRA DE SOUSA e OUTROS):
ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTEGRALMENTE DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO FIXADA EM 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, PERCENTUAL QUE SE INTEGRA À CONDENAÇÃO ANTERIORMENTE FIXADA NA SENTENÇA, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC. EMBARGOS PROVIDOS.

EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA/APELANTE ( VALE S.A):
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA VERBA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE (§ 8º) NA AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS EM LEI. VALOR ELEVADO DA CAUSA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA AFASTAMENTO DO CRITÉRIO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO DA RENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL QUE DECORRE DA APLICAÇÃO OBJETIVA DO ART. 90 DO CPC, INDEPENDENTEMENTE DAS TRATATIVAS NEGOCIAIS ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PRIMEIROS PROVIDOS. SEGUNDOS DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
DUPLO Embargos de Declaração
opostos nos autos da Apelação Cível nº 0002966-90.2016.8.14.0136, em que figuram como partes VALE S.A., como apelante e VALDIVINO FERREIRA DE SOUSA e OUTROS como apelado.

A controvérsia devolvida no recurso de apelação restringiu-se à condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados na sentença após homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.

No voto condutor do acórdão, esta Relatoria negou provimento ao recurso, mantendo a condenação honorária sob o fundamento de que, havendo renúncia ao direito material, impõe-se à parte autora o ônus sucumbencial, conforme disciplina expressa do art. 90 do CPC.

Irresignadas, ambas as partes opuseram embargos de declaração.

Os réus/apelados sustentam omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, formulado expressamente nas contrarrazões, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Por sua vez, a parte autora/apelante aponta omissões e contradições quanto à aplicação do princípio da causalidade, ne medida em que a renúncia apresentada, não decorreu da ausência de fundamentos jurídicos ou de legítimo interesse processual da embargante/autora — que, à época, detinha justa causa para pleitear a tutela possessória em razão do esbulho sofrido —, mas sim de uma superveniente perda do objeto da demanda, alheia à pretensão inicia.

Sustenta a possibilidade de arbitramento equitativo da verba honorária, afirmando que

ainda que se mantivesse a condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, impõe-se, ao menos, a revisão do valor arbitrado, que foi fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa – correspondente ao montante histórico de R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais), de 2016. Tal percentual, aplicado de maneira automática e desvinculada das circunstâncias do caso concreto, revela-se manifestamente desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Outrossim, alega que o acórdão invoca o art. 90 do CPC como fundamento único da condenação, mas desconsidera o contexto fático da demanda, especialmente o fato de que a renúncia se deu por iniciativa da embargante com base na inviabilidade de acordo, após resistência da parte contrária.

Desse modo, requereu que, sanados os vícios, seja reconsiderada a condenação aos honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade; c) Subsidiariamente, que sejam os honorários reduzidos por equidade, nos termos dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas apenas pelos réus/apelados (ID
27437750
)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo Plenário Virtual.

Belém, ___ de ____________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

I – DOS EMBARGOS OPOSTOS PELOS RÉUS/APELADOS (VALDIVINO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS)

Assiste razão aos embargantes.

Conforme se verifica dos autos, a apelação versava exclusivamente sobre a condenação em honorários advocatícios e foi integralmente desprovida. Todavia, o acórdão deixou de se manifestar acerca do pedido de majoração formulado nas contrarrazões, configurando omissão.

Dispõe o art. 85, § 11, do CPC que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a majoração é cabível quando houver fixação de honorários na origem e o recurso for integralmente desprovido — requisitos presentes no caso concreto.

Assim, para suprir a omissão, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários recursais, percentual que se integra à condenação anteriormente fixada na sentença, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Ressalte-se que a majoração ora fixada não substitui o percentual originariamente estabelecido, mas o complementa, em conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC.

II – DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA/APELANTE (VALE S.A.)

Não prosperam.

Sustenta a embargante que, ainda que mantida a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, impõe-se a revisão do percentual fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa — cujo montante histórico era de R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais), no ano de 2016 — ao argumento de que a aplicação do percentual mínimo legal resultaria em valor desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Todavia, não se verifica a omissão apontada.

A fixação da verba honorária observou os critérios objetivos estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, que determinam a fixação em percentual vinculado ao valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, ao valor atualizado da causa.

O arbitramento por equidade, previsto no § 8º do referido dispositivo, possui caráter excepcional, sendo cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo — hipóteses que não se configuram no presente caso.

O simples fato de o valor da causa ser elevado não autoriza o afastamento do critério percentual previsto em lei, sob pena de esvaziamento do modelo normativo instituído pelo legislador. O percentual de 10% corresponde, inclusive, ao patamar mínimo legal, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique sua mitigação.

No tocante à alegação de que o acórdão teria invocado o art. 90 do CPC como fundamento único da condenação, desconsiderando o contexto fático da demanda — especialmente o argumento de que a renúncia teria ocorrido por iniciativa da embargante diante da inviabilidade de acordo, após resistência da parte contrária — igualmente não procede.

O art. 90 do CPC estabelece regra específica para as hipóteses de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, atribuindo à parte que deu causa à extinção do processo a responsabilidade pelas despesas e honorários advocatícios. Trata-se de norma de aplicação objetiva, que independe da análise subjetiva das tratativas negociais havidas entre as partes.

Ainda que a embargante sustente que a renúncia decorreu da resistência da parte adversa, tal circunstância não afasta a incidência da regra legal, pois a extinção do feito sem resolução do mérito resultou de ato voluntário seu, consistente na renúncia ao direito material discutido.

A frustração de tratativas conciliatórias não altera a natureza jurídica do ato processual praticado nem desloca a responsabilidade sucumbencial, sob pena de esvaziamento da disciplina expressamente prevista no art. 90 do CPC.

Desse modo, o acórdão enfrentou adequadamente as questões devolvidas, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

Ante o exposto:

1.

Conheço e dou provimento aos embargos de declaração opostos pelos réus/apelados
, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários recursais, percentual que se integra à condenação anteriormente fixada na sentença, observados os limites legais;

2.

Conheço e nego provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora/apelante
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

Belém, ___ de ____________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026